Tribunal: STJ
Processo: 0010700-79.2017.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095388 - ES (2022/0088121-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES
AGRAVANTE
: JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES
AGRAVANTE
: LOLITA SEQUIM DURAO BARRETO
AGRAVANTE
: LUCIANO DA COSTA BARRETO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO MOYSES
AGRAVANTE
: OLIENE TOZI MOYSES
AGRAVANTE
: ROMARIO GAVA FERRAO
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TIAGO KRIGER TAVARES
ADVOGADOS
: TIAGO MULLER VALCHER - ES031194
EDUARDA REUTER PAOLIELLO - ES016221
FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES020540
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL RESIDENCIAL.
REGISTRO. CARTÓRIO DE
SÚMULA N. 308/STJ.
IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INOPONIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
GARANTIA REAL. HIPOTECA. EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "a legislação processual
(932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
Documento eletrônico VDA52440877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 08e46b3a-8506-45fd-bf32-bc2ccc705159

consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
" (AgInt no
Relator Ministro Marco
da colegialidade
AREsp 1.389.200/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. "Conforme dispõe o
§ 1o, do CC/2002, a propriedade do imóvel
art. 1.245,
só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um
direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio
jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros
" (
(efeito erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.141.417/SC,
DJEN de
.
22/4/2025,
27/5/2025)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 08e46b3a-8506-45fd-bf32-bc2ccc705159

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2095388 - ES (2022/0088121-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DAS NEVES
AGRAVANTE
: JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES
AGRAVANTE
: LOLITA SEQUIM DURAO BARRETO
AGRAVANTE
: LUCIANO DA COSTA BARRETO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO MOYSES
AGRAVANTE
: OLIENE TOZI MOYSES
AGRAVANTE
: ROMARIO GAVA FERRAO
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TIAGO KRIGER TAVARES
ADVOGADOS
: TIAGO MULLER VALCHER - ES031194
EDUARDA REUTER PAOLIELLO - ES016221
FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES020540
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL RESIDENCIAL.
REGISTRO. CARTÓRIO DE
SÚMULA N. 308/STJ.
IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INOPONIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
GARANTIA REAL. HIPOTECA. EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "a legislação processual
(932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
" (AgInt no
Relator Ministro Marco
da colegialidade
AREsp 1.389.200/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. "Conforme dispõe o
§ 1o, do CC/2002, a propriedade do imóvel
art. 1.245,
só se transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um
direito pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio
jurídico. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros
" (
(efeito erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.141.417/SC,
DJEN de
.
22/4/2025,
27/5/2025)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.254-1.266) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.246-1.249).
Em suas razões, a parte alega que "a r. decisão monocrática, em relação ao
do CPC, afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com 'o
art. 1.022
entendimento dessa Corte Superior', invocando a hipótese do inc. IV do
do
art. 932
CPC5, mas esta hipótese só se perfaz quando existe precedente formalmente vinculante
emanado do STJ (Súmula, acórdão de julgamento de recursos repetitivos, de IRDR ou
IAC). Neste caso, a decisão citou um julgamento isolado (R Esp no. 2.141.417/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
no sentido de que 'o contrato
22/4/2025,
27/5/2025)
de promessa de compra e venda sem registro no Cartório Imobiliário, mesmo que
celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel
comercial como garantia real', do mesmo Relator, denotando se tratar de entendimento
pessoal e pontual e não de “entendimento dessa Corte Superior”, que não se reflete na
" (fls. 1.257-1.258).
análise dos julgados que originaram a Súmula 308/STJ
Afirma que "o STJ não afirmou, em nenhum dos acórdãos que conduziram à
Súmula 308, que o entendimento seria inaplicável aos contratos de imóveis residenciais
" (fl. 1.259).
não submetidos ao SFH
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.279-1.281).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.246-
1.249):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls.
1.175-1.177).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 933-934):
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CEF. CONTRATOS DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. HIPOTECA
FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E A CEF. INAPLICABILIDADE DA
GARANTIA HIPOTECÁRIA INSCRITA NO
SÚMULA 308/STJ.
REGISTRO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação interposta
em face da Sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na
presente Ação Ordinária, objetivando a desconstituição das hipotecas
incidentes sobre imóveis objetos de contratos de promessa de compra e
venda. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à eficácia ou não da
hipoteca firmada entre a construtora do imóvel e a instituição financeira
perante compromissário comprador de imóvel residencial, em
observância ao entendimento veiculado na Súmula 308 do STJ (“a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”). 3. O entendimento
sedimentado na
é inaplicável aos contratos de
Súmula 308/STJ
promessa de compra e venda de imóveis não submetidos ao Sistema
Financeiro de Habitação – SFH. Muito embora inexista expressa
ressalva no texto da
acerca da necessidade de ter sido
Súmula 308/STJ
o financiamento firmado sob a regência das normas do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH para a sua aplicabilidade, tal conclusão
decorre da análise dos precedentes que deram origem ao verbete
sumular, que dizem respeito exclusivamente a contratos submetidos ao
referido programa de financiamento habitacional. 4. In casu, tratam-se de
contratos de promessa de compra e venda de imóveis não vinculados ao
Sistema Financeiro de Habitação – SFH, razão pela qual não há que se
invocar o verbete da
para justificar a desconstituição
Súmula 308/STJ
das hipotecas incidentes sobre as unidades imobiliárias e firmadas entre
a construtora e a CEF. 5. Para a aquisição da propriedade do imóvel não
basta o mero acordo de vontade entre as partes. A transmissão do
domínio se opera efetivamente com a inscrição do título no registro
imobiliário, conferindo-lhe eficácia erga omnes, de modo que a
celebração do contrato gera apenas direitos obrigacionais oponíveis
pelas partes entre si, e não contra terceiros. Especificamente em relação
à promessa de compra e venda, a teor do que dispõe o
do
art. 1.417
Código Civil, somente com o registro no Cartório adquire o promitente
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

comprador a titularidade do direito real à aquisição do imóvel. 6. Na
hipótese em tela, as hipotecas firmadas entre a construtora do imóvel e a
CEF foram levadas a registro em
Em relação às promessas
09/04/2015.
de compra e venda, contudo, não foram devidamente inscritas no
registro imobiliário. 7. Logo, tendo sido as hipotecas devidamente registr
adas, assumindo eficácia real, embora as garantias tenham sido
instituídas após à celebração dos contratos de promessa de compra e
venda, deve prevalecer em relação a estes negócios jurídicos, eis que
dotadas de eficácia erga omnes, daí se concluir pela improcedência do
cancelamento da hipoteca. 8. Apelação conhecida e provida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.045-1.047).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.121-1.148), interposto com fundamento
no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, VI, 927, IV, e 1.022, "caput", II e parágrafo único, II, do CPC,
pois "o acórdão recorrido deixou de observar o enunciado da Súmula no 308
desse C. Superior Tribunal de Justiça. [...]. extrai-se de simples leitura do
excerto do Acórdão acima transcrito que, para a Corte Regional a quo, a
Súmula 308 do STJ somente poderia ser aplicada aos contratos submetidos ao
Sistema Financeiro Habitacional, o que, em tese, não teria acontecido com os
recorrentes – em que pese ser inequívoco que o empreendimento residencial
fora financiado com recursos do SBPE e FGTS, e, portanto, submetidos ao
SFH – que daí porque supostamente seria válida a hipoteca lançada sobre
" (fls. 1.129-1.130);
seus imóveis
(ii)
IV, da
"
art. 51,
Lei n. 8.078/1990, seja pelo fato de a cláusula contratual que
instituiu hipoteca sobre os imóveis - já comercializados aos recorrentes - ser
nula de pleno direito por estabelecer desigualdade contratual em prejuízo do
consumidor; seja pela incompatibilidade da mencionada cláusula com a boa-fé
- também resguardada pelo dispositivo violado - dos consumidores que
adquiriram os imóveis livres e desembaraçados de quaisquer ônus, quitando
integralmente suas obrigações, e que foram surpreendidos pela instituição
posterior de garantia hipotecária, sobre os referidos imóveis, através de
" (fl. 1.128); e
contrato firmado sem a sua participação
(iii)
§ 1o, da
sob alegação de que "
art. 22,
Lei n. 4.864/1965,
o acórdão
recorrido, ao reformar a decisão do juízo singular para manter a hipoteca
lançada indevidamente sobre os imóveis dos recorrentes, viola também o
§1o, da lei federal 4.864/1965, haja vista que a prova de quitação dos
art. 22,
valores devidos pelos adquirentes à construtora, nos termos em que
pactuados, é suficiente para o deferimento da pretensão de reconhecimento da
ineficácia da hipoteca lançada sobre os bens, devendo o presente recurso ser
provido neste particular, para restabelecer a sentença, nos termos em que
" (fl. 1.134).
proferida
No agravo (fls. 1.196-1.204), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.212-1.216).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

Segundo o Tribunal de origem, "a promessa de compra e venda sem
inscrição no registro imobiliário não possui aptidão para afastar a
. Examinando o
garantia hipotecária com eficácia real que grava o bem
documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 179/195),
constato que as hipotecas firmadas entre a construtora do imóvel e a CEF
foram levadas a registro em
Em relação às promessas de compra
09/04/2015.
e venda, contudo, não foram devidamente inscritas no registro imobiliário.
Logo, tendo sido as hipotecas devidamente registradas, assumindo eficácia
real, embora as garantias tenham sido instituídas após à celebração dos
contratos de promessa de compra e venda, deve prevalecer em relação a
estes negócios jurídicos, eis que dotadas de eficácia erga omnes, daí se
concluir pela improcedência do cancelamento da hipoteca determinada pelo
" (fls. 931-932 - grifei).
MM Juízo a quo
No mesmo sentido é o entendimento dessa Corte Superior, segundo a qual, "
conforme dispõe o
§ 1o, do CC/2002, a propriedade do imóvel só se
art. 1.245,
transfere com o registro imobiliário. Antes disso, existe apenas um direito
pessoal ou obrigacional entre as partes que celebraram o negócio jurídico.
Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros (efeito
erga omnes) em relação à transferência do domínio do bem. [...]. O contrato de
promessa de compra e venda sem registro no Cartório Imobiliário, mesmo que
celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu
" (
de minha
o imóvel comercial como garantia real
REsp n. 2.141.417/SC,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
27/5/2025)
Por fim, constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, a tese
de nulidade por cláusula abusiva não foi expressamente indicada nas razões
do recurso e nem enfrentada pelo Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da

Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Nos termos da jurisprudência dessa Corte Superior, "a legislação processual
(932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
" (AgInt no
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
AREsp 1.389.200/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

A ausência de registro público é o ponto central da controvérsia,
considerando o entendimento consolidado desta Corte Superior de que, conforme
dispõe o
§ 1o, do CC/2002, a propriedade do imóvel só se transfere com o
art. 1.245,
registro imobiliário. Antes desse registro, existe apenas um direito pessoal ou
obrigacional entre as partes que celebraram o negócio jurídico de promessa de
compra e venda. Somente com o registro é que se cria um direito oponível a terceiros
(efeito
) em relação à transferência do domínio do imóvel.
erga omnes
Assim, o direito real do promitente comprador apenas se aperfeiçoa perante
terceiros de boa-fé com o regular registro do instrumento público ou particular no
tabelionato de imóveis. A propósito, cito jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
ART. 1.245
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente com o registro
imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se,
em face de pessoas estranhas à relação contratual originária, a transferência
de domínio de imóvel (efeito
). Precedentes.
erga omnes
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.801.448/DF,
julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
20/10/2023.

Nesse mesmo sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.094.396/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
24/6/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.091.432/MG,
DJe de
AgInt no
de minha relatoria,
21/11/2023,
23/11/2023;
AREsp n. 304.012/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
relatora
13/3/2018,
23/3/2018; REsp n. 1.724.716/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
25/9/2018,
1/10/2018;
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado
REsp n. 13.639/SP,
em
DJ de
p. 21144.
20/10/1992,
16/11/1992,
Desse modo, não havendo inscrição da promessa de compra e venda no
registro imobiliário, não é caso de aplicação da

Súmula n. 308/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:33
Código de Controle do Documento: 00b2bbc1-32cb-43bb-aae5-eba6f41418d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.095.388 / ES
Número Registro: 2022/0088121-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107007920174025001
00107007920174025001201750010107005
107007920174025001
107007920174025001201750010107005 201750010107005
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DAS NEVES
AGRAVANTE : JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES
AGRAVANTE : LOLITA SEQUIM DURAO BARRETO
AGRAVANTE : LUCIANO DA COSTA BARRETO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO MOYSES
AGRAVANTE : OLIENE TOZI MOYSES
AGRAVANTE : ROMARIO GAVA FERRAO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TIAGO KRIGER TAVARES
ADVOGADOS : TIAGO MULLER VALCHER - ES031194
EDUARDA REUTER PAOLIELLO - ES016221
FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES020540
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA52421099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:23
Código de Controle do Documento: af578610-6183-477e-ba45-ef7a560d4596

AGRAVADO
: DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DAS NEVES
AGRAVANTE : JOANA DA PENHA DEMUNER DAS NEVES
AGRAVANTE : LOLITA SEQUIM DURAO BARRETO
AGRAVANTE : LUCIANO DA COSTA BARRETO
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO MOYSES
AGRAVANTE : OLIENE TOZI MOYSES
AGRAVANTE : ROMARIO GAVA FERRAO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TIAGO KRIGER TAVARES
ADVOGADOS : TIAGO MULLER VALCHER - ES031194
EDUARDA REUTER PAOLIELLO - ES016221
FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES020540
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: DECOTTIGNIES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:23
Código de Controle do Documento: af578610-6183-477e-ba45-ef7a560d4596